Tribunal: TJMT
Processo: 1013720-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013720-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MARIA RITA GOMES - CPF: 386.959.011-49 (AGRAVANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (AGRAVADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLISSAMILA SANTOS SOUSA DE LIMA - CPF: 037.541.091-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA COSTA RIBEIRO - CPF: 083.849.207-02 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. HIPOTECA COMO GARANTIA. PROTESTO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Maria Rita Gomes contra decisão da 2ª Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos de embargos à execução ajuizados em face de Casa do Adubo S.A., indeferiu pedido de tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo à execução e suspensão de protestos fundados no título exequendo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução com base em hipoteca de imóvel rural de valor superior ao crédito executado;
(ii) saber se a existência de alegações de inadimplemento contratual e de prejuízo à atividade econômica da parte embargante justifica a sustação dos protestos extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, §1º, do CPC/2015 exige, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e a efetiva garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito idôneo.

4. A hipoteca ofertada pela agravante, ainda que de elevado valor, não supre a exigência legal de garantia processual, pois representa mera garantia contratual, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. As alegações de entrega parcial e inadequada de insumos, além de eventuais documentos apresentados, demandam instrução probatória, não sendo suficientes para afastar a presunção de liquidez e exigibilidade do título executivo.

6. A sustação do protesto exige prova inequívoca da invalidade da obrigação, o que não restou demonstrado nos autos, não se evidenciando, tampouco, risco de dano irreparável decorrente da manutenção do registro.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A hipoteca, ainda que de elevado valor, não supre a exigência de penhora, caução ou depósito prevista no art. 919, §1º, do CPC/2015 como condição para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. A sustação do protesto de título executivo extrajudicial exige demonstração inequívoca da iliquidez ou inexigibilidade da obrigação subjacente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA RITA GOMES
em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos n.º 1003644-65.2025.8.11.0004 - Ação de embargos à execução – oposto em face de CASA DO ADUBO S.A - indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Inconformada, em suas razões a Agravante sustenta, em síntese, que na origem, opôs embargos à execução com o objetivo de desconstituir o título extrajudicial exequendo, alegando, em síntese, vícios na prestação dos serviços avençados e fornecimento de produto agrícola diverso daquele originalmente contratado, em desconformidade com as condições pactuadas, o que teria causado significativo prejuízo à sua atividade rural.

Em sede de embargos, pleiteou-se a suspensão da execução com fundamento no artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, argumentando estarem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, notadamente a existência de imóvel rural dado em garantia hipotecária, avaliado em montante muito superior ao débito discutido. Requereu, ainda, a suspensão dos protestos registrados em cartório em razão do título exequendo.

O juízo a quo indeferiu ambos os pedidos sob o fundamento de ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a inexistência de penhora, caução ou depósito idôneos para garantia do juízo, ressaltando que a hipoteca de 7º grau não supre, por si só, a exigência legal prevista no art. 919, §1º, do CPC. Também foi indeferida a tutela de urgência para suspensão dos protestos, por ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano.

Insurge-se a Agravante, sustentando, em linhas gerais, a plausibilidade do direito invocado diante das falhas na entrega dos produtos pactuados, supostamente comprovadas por notas fiscais, ata notarial e reconhecimento parcial do inadimplemento pela própria parte Agravada.

Argumenta, ainda, que o risco de dano grave se revela iminente, uma vez que os protestos e as medidas de constrição incidentes sobre sua atividade rural inviabilizam o exercício regular de sua atividade econômica. Defende que a hipoteca ofertada é suficiente à garantia do juízo, por representar valor significativamente superior ao crédito perseguido, e reitera o pedido de concessão de tutela provisória para sobrestamento da execução e suspensão dos protestos até o julgamento do mérito dos embargos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada.

Ainda, a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os protestos realizados pela Agravada/Embargada, até o julgamento do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação sustentada no item III.2, determinando expedição de ofício ao cartório de protestos de Barra do Garças – MT;

No mérito, prover in totum, o presente recurso, confirmando o efeito suspensivo vindicado anteriormente, sendo para: reformar a decisão que indeferiu o efeito suspensivo dos embargos à execução manejados pela Agravante/Embargante, determinando a suspensão do feito principal até o julgamento de mérito dos Embargos à Execução e ainda confirmar a tutela provisória de urgência, para tornar definitiva a suspensão de todos os protestos provenientes do título executivo extrajudicial, que serve de arrimo a presente execução até o julgamento do mérito dos embargos à execução.

A liminar foi indeferida (id.n.º 284297876).

Contrarrazões (id.n.º 28916382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA RITA GOMES em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos n.º 1003644-65.2025.8.11.0004 - Ação de embargos à execução – oposto em face CASA DO ADUBO S.A - indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Sustenta a Agravante que o crédito executado decorre de contrato de fornecimento de insumos agrícolas, formalizado por Cédula de Produto Rural Financeira (CPR), cuja execução estaria fundada em inadimplemento oriundo de entregas parciais, fora do prazo e com composição diversa da contratada. Argumenta estarem preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, destacando que a execução estaria garantida por imóvel rural hipotecado de valor superior à dívida, além de apontar o dano iminente decorrente da manutenção dos protestos, que estaria afetando gravemente sua atividade econômica.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, os embargos à execução, via de regra, não possuem efeito suspensivo, podendo este ser concedido apenas em caráter excepcional, desde que presentes cumulativamente dois requisitos: (i) os pressupostos da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano), e (ii) a garantia efetiva do juízo, por meio de penhora, caução ou depósito suficientes.

No caso em exame, nenhum desses requisitos se encontra demonstrado de forma suficiente a ensejar a concessão da medida excepcional.

A Agravante limita-se a alegar que os produtos fornecidos divergiram parcialmente da especificação contratada, circunstância que, embora relevante, depende de instrução probatória mais aprofundada, não sendo suficiente, por si só, para sustentar o fumus boni iuris necessário à concessão de efeito suspensivo, especialmente diante da natureza líquida e exigível do título executivo extrajudicial.

Ademais, quanto à garantia do juízo, a jurisprudência é pacífica em rechaçar a possibilidade de substituição da penhora, caução ou depósito por hipoteca, ainda que de valor elevado. A esse respeito, é contundente o recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no §1º do art. 919 do CPC/2015.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2521198/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01/07/2024, DJe 02/08/2024)

No mesmo sentido, destaca-se julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Garantia hipotecária que não pode ser considerada para garantia da execução. Garantia contratual que não se confunde com garantia processual. Requisitos do art. 919, § 1º, do CPC não preenchidos.”
(TJSP, AI 2068185-22.2024.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024)

É evidente, portanto, que a garantia meramente contratual, como a hipoteca, não possui aptidão jurídica para substituir os meios legalmente exigidos de garantia processual, inviabilizando a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

No que se refere à suspensão dos protestos, igualmente não há como acolher o pedido, porquanto o protesto constitui meio legítimo de cobrança extrajudicial de dívida líquida, certa e exigível, e sua sustação demanda demonstração cabal de irregularidade no título ou na obrigação subjacente, o que não se verifica na hipótese.

As alegações da Agravante, embora revestidas de certo grau de verossimilhança, não se mostram dotadas de solidez suficiente para afastar a presunção de liquidez e exigibilidade do título, tampouco evidenciam a presença de periculum in mora concreto e qualificado que justifique a interferência excepcional do Poder Judiciário para impedir os efeitos legais decorrentes do protesto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e suspensão dos protestos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025